Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-28.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ARTIGO 921, §4o - A, DO CPC. LEI N. 14.195/2020. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO NAS QUAIS JÁ TENHA HAVIDO SUSPENSÃO PROCESSUAL OU INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DECORRENTE DO IAC –1 DO STJ (RESP 1604412/SC). LEI N. 14.010/2020. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO E PRAZOS PROCESSUAIS JÁ SUSPENSOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. É trienal o prazo prescricional para a execução de nota promissória, de acordo com o artigo 77 do Decreto no 57.663/66.
2. As inovações ao CPC trazidas pela Lei no 14.195/2021 não alcançam as ações executivas nas quais já se tenha iniciado (ou até findado) o prazo de suspensão processual, nos termos da redação originária do artigo 921 do CPC. Nesse sentido: IAC – 1 do STJ.
3. Deixa-se de se computar ao prazo final da prescrição intercorrente ordinária o período de suspensão dos prazos prescricionais previsto na Lei no 14.010, de 10.6.2020, se a execução e o prazo prescricional dos autos já estavam suspensos por força decisão judicial anterior à própria vigência da lei.
4. Recurso conhecido e não provido.